Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR DEVIDAMENTE PAGO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE ASSUMIU A PRÁTICA DO ATO ENSEJADOR DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SEGUNDA RÉ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com indenização por danos morais. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por suposto julgamento fora dos limites da lide. Sustenta que o julgado apresenta aspectos contraditórios, bem assim ausência de enfrentamento de pontos importantes para a resolução do conflito. No mérito, argumenta que o acórdão se equivocou ao considerar que o pedido de indenização por danos morais está relacionado à negativação do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, quando, supostamente, o pedido de indenização por danos morais em relação a segunda ré tem como causa de pedir a falha na prestação dos serviços. 1.5. Por fim, requer o prequestionamento dos arts. 186, 927, § único, do Código Civil; arts. 3o, 6o, IV, VI e VII, art. 7o, § único, arts. 12, 14, §1o e 25, §1o, do Código Consumidor; arts. 140, 141, 370, 371, I e II, do Código de Processo Civil e art. 5o, II, V, X, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na ocasião do julgamento, foi mencionado que conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem fundamentadas, ainda que sucintamente, ou seja, sem necessidade de se proceder o exame pormenorizado de cada uma das teses alegadas. 3.1. O acórdão consignou que a decisão que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio da livre persuasão racional, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 3.2. No particular, o aresto asseverou que houve satisfatório enfrentamento das questões suscitadas pela parte, pois o magistrado ressaltou que o único ponto pendente de apreciação era a prática de eventual ato ilícito praticado pela requerida, que fosse capaz de gerar dano moral à parte autora. 3.3. Registrou, ainda, que a eventual responsabilização da ré seria analisada no mérito do recurso, e efetivamente, foi analisada.
4. O aresto asseverou que, em 22 de fevereiro de 2018, o nome da autora fora negativado pelo banco, diante do inadimplemento do financiamento do valor de R$ 21.119,88. 4.1. O julgado consignou que, na audiência de conciliação e mediação, a embargante e a primeira ré efetivaram acordo, em que o banco se comprometeu a cancelar e liquidar o contrato objeto da lide, além de proceder a baixa da respectiva restrição dos órgãos de proteção de crédito em nome da autora e a efetivar o pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.500,00. 4.2. Foi registrado que a negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes, foi praticada por terceiro, não podendo se imputar qualquer responsabilização à embargada. 4.3. Anote-se, ainda, que, a alegada falha na prestação dos serviços por suposta ausência de cuidados para evitar a ocorrência de fraude já foi devidamente analisada, porquanto, a tese objetiva a mesma pretensão, qual seja, a reparação por danos morais em razão da negativação do nome da embargante.
5. Por todo exposto, mostra-se evidente que, alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 5.2. Portanto, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela embargante, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Embargos de declaração rejeitados.